Tribunal: TJES
Processo: 5000451-81.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-81.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILAC FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Marilac Ferreira de Oliveira contra sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a repetição do indébito em dobro, mas julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais. A autora alegou descontos indevidos de R$ 45,00 por dois meses em seu benefício previdenciário, sem relação contratual válida com a entidade responsável pelos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de contratação válida, configuram violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar, possuem especial proteção jurídica, sendo presumido o abalo moral decorrente da sua diminuição indevida.

4)
A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa em casos de descontos não autorizados em benefício previdenciário, independentemente do valor subtraído ou da ocorrência de inscrição em cadastros restritivos.

5)
A ausência de prova da existência de vínculo contratual válido entre as partes reforça a ilicitude da conduta da apelada e o dever de reparação.

6)
A quantia de R$ 5.000,00, arbitrada a título de indenização por danos morais, encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com precedentes análogos deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram, por si sós, dano moral in re ipsa, independentemente da existência de negativação ou do valor descontado.

2. A ausência de relação jurídica válida entre o beneficiário e a entidade responsável pelo desconto caracteriza ilicitude e enseja indenização por dano moral.

3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021.
TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.
TJPR, Apelação Cível nº 0001739-36.2021.8.16.0071, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, j. 30.09.2023.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001977-30.2024.8.26.0564, Rel. Desª. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, j. 26.09.2024.
TJ-RJ, Apelação nº 0813096-07.2024.8.19.0001, Rel. Desª. Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 15.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne do recurso da apelante cinge-se à reforma da sentença para o reconhecimento da indenização por danos morais, julgada improcedente pelo Juízo de 1º Grau.

O Juízo
a quo
reconheceu a
ilicitude da conduta
da Apelada (descontos sem contrato válido) e determinou a devolução em dobro dos valores, mas afastou o dano moral por considerar o valor dos descontos (R$ 45,00 por dois meses) irrisório e a ausência de negativação do nome.

Ocorre que os proventos de aposentadoria e pensão possuem
natureza alimentar
, sendo essenciais para a subsistência do beneficiário, de modo que a privação indevida de parte dessa verba, por si só, gera abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando o dano moral.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização em que a autora alegou
descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário pela ré ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, a título de contribuição para serviço não contratado. 1.2. Sentença de parcial procedência, declarando a ilegalidade dos descontos e condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados, porém indeferindo o pedido de indenização por danos morais.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. Possibilidade de configuração do dano moral in re ipsa decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.2.2. Arbitramento do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR3.1.
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza, por si só, abalo moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado desta Corte.
3.2. Arbitramento da indenização por danos morais em R$10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto, inclusive a idade avançada da autora e os transtornos experimentados. Valor consonante com a jurisprudência desta c. 9ª Câmara Cível em casos semelhantes.3.3. Correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.4.2. Tese de julgamento: Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo devida indenização que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS- Código Civil: Art. 406.- Código de Processo Civil: Art. 85, § 2º; Art. 85, § 11.- Lei 14.905/2024.- Súmulas do STJ:Súmula 54 (juros de mora desde o evento danoso).Súmula 362 (correção monetária desde o arbitramento em casos de danos morais).JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA- TJPR - 9ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 0001739-36.2021.8.16.0071 - Rel. Des. Luis Sergio Swiech - J. 30.09.2023 (Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa; fixação do quantum em R$10.000,00).- TJPR - 9ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 0023700-98.2021.8.16.0017 - Rel. Desª. Angela Khury - J. 19.10.2024 (Dano moral em razão de descontos indevidos; fixação do quantum em R$10.000,00).- TJPR - 9ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 0052234-61.2021.8.16.0014 - Rel. Des. Luis Sergio Swiech - J. 14.10.2024 (Dano moral por descontos indevidos em benefício; fixação do quantum em R$10.000,00).

(TJ-PR 00047544720248160058 Campo Mourão, Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 03/03/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1.
Apelação interposta pela autora em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais contra a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), em que a autora questiona descontos indevidos em seu benefício previdenciário
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O recurso discute a majoração da indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos no benefício de pensão por morte, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Os danos morais estão comprovados, considerando que os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar superam o mero aborrecimento.
A indenização foi majorada para R$ 5.000,00, a fim de melhor compensar o dano e coibir a repetição da conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral, ensejando a condenação à indenização, que deve ser adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CDC, art. 14.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10019773020248260564 São Bernardo do Campo, Relator: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES, INDENIZAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
DESCONTO DE MENSALIDADE POR ASSOCIAÇÃO A AMBEC SEM AUTORIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CONFIRMAR A TUTELA QUANTO À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E CONDENAR O RÉU A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$6.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DAS PARTES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR A TÍTULO DE MENSALIDADE POR ASSOCIAÇÃO À RÉ, QUE DEIXOU DE COMPROVAR A ADESÃO POR DOCUMENTOS ESCRITOS OU DIGITAIS. ÁUDIO APRESENTADO COM DIÁLOGO INCAPAZ DE COMPROVAR A ADESÃO VOLUNTÁRIA OU DE SEUS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA CONTRATAÇÃO OU DOS BENEFÍCIOS. CARÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO QUANTO A ASSOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS LHE CABIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA.
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
VERBA CORRETAMENTE ARBITRADA, QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO, EIS QUE FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA RELATORA E CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS, COM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA SÃO PARÂMETROS SUBSIDIÁRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VEDAÇÃO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08130960720248190001 202400169282, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 15/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/08/2024)

O valor de
R$
5
.000,00
, atende ao critério bifásico erigido pelo STJ, bem como está em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização a título de danos morais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.